Tribunal: STF
Processo: RE 76649
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
Recursos extraordinários em que os recorrentes alegam vulneração aos arts. 833 e 874, § 6º, do CPC de 1939, e aos arts. 145, II, e 178, § 9º, V, b, ambos do Cód. Civil, bem como divergência jurisprudencial. Se os pressupostos de tais recursos não se acham demonstrados, não conhece deles o STF.